Tribunal: STF
Processo: MS 37909
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Karlos Vinnicius Barbosa Magina representado por Raimundo Nonato de Oliveira Magina, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, pelo Gerente Geral do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS/AM, pelo Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda/unidade Amazonas - SAMF/AM - Serviço de Inativos e Pensionistas – DIGEP/AM e pelo Superintendente de Administração do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no Estado do Amapá, consistente na negativa de concessão de pensão por morte, em decorrência da morte de sua avó.
    Aduz o impetrante ser neto legítimo de RAIMUNDO NONATO DA SILVA MAGINA e da Sra. OSCARINA DE OLIVEIRA MAGINA. 
    Narra que seu avô, servidor público aposentado, faleceu em 2/2/09, e, a partir de então, sua avó passou a receber pensão em decorrência do falecimento do esposo. Entretanto, em 21/5/19, em razão de problemas graves de saúde, a Sra. OSCARINA DE OLIVEIRA MAGINA veio a óbito deixando totalmente sem amparos o impetrante e seus pais, que dela cuidaram, com afinco, em seus últimos 10 anos de vida. 
    Argumenta, ademais, que seu pai Raimundo Nonato de Oliveira Magina teve julgada, em seu favor, ação de curatela, pela qual passou a ter a guarda de sua mãe, o que reforça a conclusão de que a família do impetrante era totalmente dependente da pensão recebida por sua avó.
    Alega ter entrado com pedido administrativo, após o falecimento da avó, para receber a pensão por morte da qual ela era beneficiária, entretanto teve seu pedido negado. Nesse tocante, aduz:
    “(...)após o cumprimento das formalidades legais, DECIDIU a SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA/UNIDADE AMAZONAS - SAMF/AM-SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - DIGEP/UNIÃO FEDERAL - UNIDADE /AMAZONAS, (…), INDEFERIR tal pedido administrativo conforme se verifica na DECISÃO ADMINISTRATIVA anexa, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (T.C.U.), POR INTERMÉDIO DO ACÓRDÃO Nº 2515/2011 anexo, JÁ DECIDIU EM CASO SEMELHANTE NÃO SER MAIS POSSÍVEL O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE A NETOS, VEZ QUE A MP 1.523/1996, CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997, ALTEROU O § 2º, DO ART. 16, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 E EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE NETOS SE TORNAREM BENEFICIÁRIOS DOS AVÓS, AINDA QUE TIVESSEM VIVIDO SOB SEUS CUIDADOS ANTES DA MORTE” (v. 1, p. 15).
    Defende seu direito a pensão por morte, pois desde que 
    “tinha 05 (cinco) anos de idade a sua avó/guardiã supracitada residia com o mesmo e com os seus familiares, ou seja, foram mais de 10 anos de convivência familiar ininterruptas, e a mesma usava parte da sua PENSÃO POR MORTE que percebia mensalmente juntamente com os rendimentos do seu pai e da sua mãe para comprar mantimentos, pagar o aluguel da casa onde moravam e outras contas mais” (v. 1, p. 17).
    Acrescenta que a jurisprudência acolhe o direito ora reivindicado, da qual destacam-se várias decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça que consideram a nova redação do art. 16, § 2º, da Lei Federal nº 8.213/1991, fundamento do acórdão do Tribunal de Contas da União, inconstitucional e ilegal, em face do “art. 227, § 3º, II, da Constituição e o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990), que estabelecem a absoluta prioridade aos interesses da criança e do adolescente” (v. 1, p. 18).
    Por fim, conclui que
     “além de estar PROVADO acima que o ora Impetrante é equiparado a filho para fins de perceber mensalmente a PENSÃO POR MORTE ora requerida, vez que Dependia economicamente da mesma, está PROVADO ainda que nos dias atuais, em face do art. 1.698 do Código Civil c/c a Súmula 596/STJ, que a Avó paterna é obrigada a pagar PENSÃO ALIMENTÍCIA ao neto, caso o pai não tenha condições financeiras de prestar alimentos ao mesmo, como in casu, (…), havendo especial proteção previdenciária prevista em lei federal VIGENTE, que confere a condição de DEPENDENTE ao menor sob guarda, ainda que a lei previdenciária não o considere, deve ser evidentemente respeitada a legislação protetiva à criança, “bem maior” tutelado pelo Estado” (v. 1, p. 23).
    Postula, assim, o deferimento de liminar para garantir o recebimento da pensão que ora pleiteia-se e, ao final, a sua definitiva concessão. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 
    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No presente caso, tem-se que a ordem contra a qual se volta a presente impetração foi proferida, conforme verificado nos autos, por representante da Divisão de Pessoal no Ex-Território Federal do Amapá, vinculado à DIGEP/DECIP/SGP/ME-AP (e-doc. nº 24).
     Assim, muito embora referida decisão tenha sido fundamentada em acórdão proferido pelo TCU, o certo é que não foi esse órgão responsável pelo indeferimento do pedido administrativo de concessão de pensão por morte requerido pelo impetrante.
    Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.
    Nesse sentido, apenas para ilustrar, cite-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE” (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 
    Cite-se, ainda, em reforço à fundamentação apresentada, que 
    “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 1º/9/15). 
    Ademais, não cabe a esta Suprema Corte analisar impetrações em face de ato cometido pelas demais autoridades apontadas como coatoras neste mandamus, frente a completa ausência de previsão constitucional.
    Constata-se, assim, que o impetrante, em verdade, volta-se contra ato praticado por órgão estadual vinculado ao Ministério da Economia, para cuja apreciação, não detém competência esta Suprema Corte.
    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção, devendo o impetrante dirigir-se ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face desse ato. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente